Tribunal: TCU
Processo: 007.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 6081/2022-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas da Sra. Adelaide Ferreira Maia e do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do Convênio 529/20101, cujo objetivo era promover o evento "Arraiá 2010 de Fronteiras/PI"; e lhes aplicou débito e multa; considerando que neste momento o recorrente Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes ingressa com recurso de revisão (R004 - peça 192 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 6081/2022-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; bem como se utiliza do argumento de insuficiência de documentos em que se fundou a decisão recorrida para, em verdade, buscar rediscutir o mérito do julgado combatido, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Mustaf Said, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 007.225/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelaide Ferreira Maia (XXX.433.793-XX); Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.2. Recorrente: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Gislene Rodrigues de Macedo (32527/OAB-DF), Andre Rodrigues de Macedo (67429/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Desenvolvimento Economico e Social - Indes; Gislene Rodrigues de Macedo (32.527/OAB-DF), representando Adelaide Ferreira Maia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.